Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725186-12.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA REQUERIDO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A inicial foi manuscrita por ALCEMY SILVA PEREIRA. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para que o pedido venha em termos e devidamente documentado. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a sua apreciação. Brasília, 4 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador